Tribunal: TJSP
Processo: 9287820-42.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Indenização por danos morais. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização desta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Indenização por danos morais. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização desta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9287820-42.2008.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelado MARIO
AUGUSTO DE SOUZA, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9287820-42.2008.8.26.0000
2
VOTO No 35454
APELAÇÃO No 9287820-42.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: ITU
APELANTE: MARIO AUGUSTO DE SOUZA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Indenização por danos
morais. Correção monetária pelos índices da tabela de
atualização desta Corte e juros de mora de seis por
cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora segundo os índices oficiais de
remuneração das cadernetas de poupança. Acórdão
revisto.
Indenização por danos morais com correção monetária
pelos índices da tabela de atualização desta Corte e juros de mora de doze por cento
ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 138/141, e 183/186, 193/196.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema
810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
os juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de
poupança, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9287820-42.2008.8.26.0000
3
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator